Tribunal: TJMT
Processo: 0017804-37.2017.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017804-37.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE PEREIRA DE MELO - CPF: 012.997.241-08 (APELANTE), LUCAS ANTONIO BATISTAO - CPF: 029.643.651-80 (ADVOGADO), MAYARA TRAJANO DA SILVA - CPF: 053.111.321-32 (ADVOGADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CICERO PEREIRA DE MELO - CPF: 488.485.811-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – POSSE COMPARTILHADA – AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO/ACESSO/DISPONIBILIDADE ÀS ARMAS DE FOGO – JULGADO DO TJMG E TJMG – RECURSO PROVIDO.

Para condenação da posse “compartilhada” de arma de fogo de uso permitido, deve estar comprovado que o agente tenha conhecimento e acesso/disponibilidade ao armamento caso deseje utilizá-lo, de modo que o simples fato do apelante estar no local da apreensão não pode servir de fundamento para condenação (TJMG, Apelação Criminal 1.0134.15.010543-2/001).

“A
ausência
de
provas
bastantes nos autos de que o agente exercia a composse ou a
posse
compartilhada da
arma
de
fogo
com numeração raspada, ou que detivesse plena disponibilidade do armamento caso desejasse utilizá-lo, desautoriza a prolação de édito condenatório, devendo ser aplicado o secular brocardo do in dubio pro reo.”
(TJMT, N.U 0011949-93.2015.8.11.0040)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0017804-37.2017.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE (S): ANDRE PEREIRA DE MELO

APELADA (S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ANDRE PEREIRA DE MELO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (N.U 0017804-37.2017.8.11.0055), que o condenou por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto – art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 - (ID 153395724).

O apelante sustenta que inexistem provas para a condenação
.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 153395739).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 153395748).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer
per relationem
(Jose Norberto de Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 155292177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 16 de junho de 2016, por volta das 15 horas, na Fazenda Triângulo, localizada na Estrada do Calcário, zona rural, nesta cidade de Tangará da Serra-MT, os denunciados CÍCERO PEREIRA DE MELO e ANDRÉ PEREIRA DE MELO mantinham sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em 01 (uma) espingarda da marca Harrington & Richard, calibre. 36, n° de série169350, além de várias munições de diversos calibres, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, conforme termo de apreensão fl. 13, Boletim de Ocorrência de fls. 11/12 e laudo de balística forense de fls. 108/127.

[....]À vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Público denuncia CÍCERO PEREIRA DE MELO e ANDRÉ PEREIRA DE MELO como incursos no art. 12 da Lei 10.826/2003 [...]”
(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça – ID 153395342).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...]A MATERIALIDADE da infração se encontra sobejamente comprovada através do auto de prisão em flagrante delito, termos de depoimentos dos policiais militares, interrogatório do réu, termo de apreensão, laudo de balística forense, boletim de ocorrência (documentos anexos ao ID nº 56633743), bem como, pelos depoimentos colhidos em Juízo. Na mesma toada, a AUTORIA imputada ao acusado, pelas provas coligidas nos autos, é inconteste. Na Delegacia de Polícia, a testemunha PM Elias Gerson Eler foi ouvida acerca dos fatos, momento em que informou: [...].

Em Juízo, a testemunha informou que na residência encontraram várias armas e munições e que um dos acusados confessou ser proprietário de todos os materiais encontrados.

Na Delegacia de Polícia, a testemunha PM Maurício Rodrigues Dias foi ouvida acerca dos fatos, momento em que informou: [...].

Em Juízo, a testemunha informou que o serviço de inteligência recebeu a denúncia de que, possivelmente, estava ocorrendo um comércio de armas na residência dos acusados e que, ao realizarem a abordagem, localizaram as espingardas e munições, tendo o acusado André informado que as armas eram de sua propriedade, mas, não eram para fins de comércio, e sim para uso próprio.

O informante Cícero Pereira de Melo, quando ouvido em Juízo, informou que no dia dos fatos se encontrava na propriedade que é arrendada por ele há 23 anos. Informou que estava presente na abordagem policial, tendo os policiais informado que havia denúncia de que o acusado André estava vendendo armas. Foram encontradas armas registradas em nome de sua esposa e duas espingardas velhas, que nem funcionam, que eram de sua propriedade.

Quanto às munições, as de calibre 20 foram compradas com o registro das espingardas e as outras munições já vieram com as armas que havia ganhado de seu tio. Informou que no momento dos fatos informou aos policiais que as armas calibre 22 e 36 e as respectivas munições também lhe pertencem, e as demais armas e munições, devidamente registradas, pertencem à sua esposa Rute.

A informante Rute Rosa da Silva Melo, em Juízo, informou que duas armas lhe pertencem e as outras duas pertencem a seu esposo, que ganhou de seu tio que faleceu.

Que no local da abordagem ela e seu esposo assumiram a propriedade das armas, porém, não apresentaram os registros das armas, pois, os Policiais informaram que na Delegacia checariam os registros. Informou que seu filho André não possuía qualquer arma e que não mexia nesse armamento, que seu filho apenas os ajudava a pescar, bem como, trazia o pai para o médico na cidade.

A testemunha de defesa Alcides Ferreira, quando ouvida em Juízo, informou que estava no sítio dos acusados no momento da abordagem policial. Aduziu que estava no sítio pescando e que os policiais chegaram, pois, havia uma denúncia de que o acusado André comercializava armas.

Que os Policiais fizeram buscas na residência, tendo localizado algumas armas, porém, que Cícero e Rute informaram que as armas lhes pertenciam. Na Delegacia de Polícia, o réu André Pereira de Melo, aduziu: [...].

Nesta senda, conforme exposto alhures, tanto a materialidade delitiva quanto a autoria restaram consubstanciadas nos autos através de provas concretas, que revelam que o réu André Pereira de Melo praticou o delito insculpido no artigo 12 da Lei nº 10.826/03.

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA de fls. 09/11 do ID nº 56633743, e o faço para CONDENAR como por condenado tenho o réu André Pereira de Melo, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 12 da Lei nº 10.826/03. [...]

Assim, FIXO A PENA DEFINITIVA do crime em questão em UM (01) ano e DOIS (02) meses de detenção e vinte (20) DIASMULTA, sendo que FIXO o valor do dia-multa em 1/20 do salário mínimo vigente à data do fato (16/06/2016), que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, pela inexistência de outras circunstâncias que possam modificá-la.”
(Anna Paula Gomes De Freitas, juíza de Direito – ID 153395724).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Pericial (ID 153395342 – fls. 150) e Termo de Apreensão (ID 153395342), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Elias Gerson Eler e Mauricio Rodrigues Dias, policiais militares, e o apelante (ID
153395342
).

Em Juízo, foram ouvidos Elias Gerson Eler, Mauricio Rodrigues Dias,
Alcides Ferreira, Welliton Augusto Barboza Rodrigues, Rute Rosa da Silva e Cícero Pereira de Melo
, e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de mídias – ID
153395710
).

Dito isso, vejamos.

A propriedade das armas de fogo [espingarda da marca Harrington & Richard, calibre. 36, n° de série 169350 e 01 (uma) carabina, marca JM, calibre .22] e “diversas” munições apreendidas no interior da fazenda Triangulo, localizada na Estada do Calcário, zona rua de Tangará da Serra/MT, foi atribuída à ANDRÉ PEREIRA DE MELO [apelante] e ao codenunciado Cícero Pereira de Melo [filho e pai],
“em posse compartilhada”
, após os policiais militares
Elias Gerson Eler e Mauricio Rodrigues Dias, responsáveis pela prisão em flagrante, asseverarem à autoridade Policial que o apelante teria assumido, também, a propriedade da arma de fogo
da marca Harrington & Richard, calibre. 36, n° de série 169350.

Ocorre que o apelante negou, em ambas as fases da persecução penal a propriedade das referidas armas de fogo e ter acesso às espingardas, apontando seu pai como o proprietário dos artefatos.

Anote-se, ainda, que o apelante reside em endereço diverso do local das apreensões [Jardim Angola, Rua Arlindo Lopes, nº. 119, Tangará da Serra/MT].

Noutro giro, Cícero Pereira de Melo, o corréu, assumiu a propriedade das armas tanto na fase policial como em Juízo, e negou que o apelante tivesse acesso às espingardas [
“as duas espingardinha veia que nem funciona, que é minha, que meu tio passou para mim antes de morrer [...]Eu assumi da 36 e da 22. E as munições 22 e 36 que já veio junto com ela pertencia a mim também”
], versão essa corroborada por Rute Rosa da Silva Melo, sua esposa e também proprietária de duas armas de fogo calibre .20, devidamente registradas.

Para condenação da posse “compartilhada” de arma de fogo de uso permitido, deve estar comprovado que o agente tenha conhecimento e acesso/disponibilidade ao armamento caso deseje utilizá-lo, de modo que o simples fato do apelante estar no local da apreensão não pode servir de fundamento para condenação (TJMG, Apelação Criminal 1.0134.15.010543-2/001, Relator(a): Des.(a) Nelson Missias de Morais – 31.10.2016).

Nesse contexto, inexistem provas de que “
o agente exercia a composse ou a
posse
compartilhada da
arma
de
fogo
com numeração raspada, ou que detivesse plena disponibilidade do armamento caso desejasse utilizá-lo, desautoriza a prolação de édito condenatório, devendo ser aplicado o secular brocardo do in dubio pro reo.”
(N.U 0011949-93.2015.8.11.0040, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 28.5.2022)

Assim sendo, o apelante deve ser absolvido por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023